Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706248-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DANIEL CARDOSO DIAS Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ativo), interposto pelo Banco Volkswagen S/A. contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia, que conferiu o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor, ora agravante, comprove por meio de fotos ou outro meio idôneo que o veículo encontra-se no endereço indicado à realização da diligência indeferiu a expedição de novo mandado de busca e apreensão do veículo objeto do contrato (proc. no 0712015-97.2019.8.07.0009, ID no 57350833). Confira-se o teor do ato judicial recorrido: “Confiro o prazo de cinco dias para que o autor comprove por fotos ou outro meio idôneo, que o endereço mencionado no ID.56784947 existe e que o veículo encontra-se no local, sob pena de indeferimento. Faculto ao autor promover, desde já, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, a conversão pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito” Em suas razões recursais, em suma, o agravante alega que a decisão que indeferiu nova expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, não seria razoável e afrontaria o Princípio da Cooperação. Do mesmo modo, sustenta que não seria adequado exigir a comprovação por meio de fotografia ou outro meio idôneo, de que o bem encontra-se no endereço indicado para a realização de diligência, pois inexiste previsão legislativa nesse sentido. Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo (ativo) para que seja determinada a expedição do mandado de busca e apreensão a ser cumprido no endereço indicado nos autos originários e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo (ID no 15002514 e ID no 15002515). Relatado, decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento dos requisitos necessários. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infoseg e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação do devedor, compete, precipuamente, ao credor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. Se fosse essa a finalidade da ação de busca e apreensão, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicados. A demanda foi ajuizada em 11/11/2019, nos termos do ID no 49601247, proc. no 0712015-97.2019.8.07.0009. Foi realizada apenas uma diligência com o intuito de intimar, citar e apreender o automóvel, conforme ID no 51335159, a qual restou infrutífera. A reiteração de pedidos e de diligências desprovidas de elementos que demonstrem a sua efetividade interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda e prejudica a adequada administração da justiça, o que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário. No caso, todavia, verifica-se que foi realizada apenas uma diligência (ID no 51335159), motivo pelo qual não é razoável exigir do autor, ora agravante, no atual estágio do processo, a comprovação por meio de fotografia ou outro meio idôneo de que o veículo pode ser encontrado no endereço indicado (ID no 56784947). No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. EXIGÊNCIA DE FOTO DO VEÍCULO. EXCESSO DE RIGOR. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a conversão da ação de busca e apreensão em execução, sob pena de extinção, e condicionou o desentranhamento do mandado à comprovação de que o veículo efetivamente se encontra no endereço a ser diligenciado. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos artigos 4o e 5o, do Decreto-Lei no 911/69, constitui mera faculdade do credor, razão pela qual o órgão judicial não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 3. Constitui excesso de rigor exigir foto do veículo no local a ser diligenciado, para fins de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, uma vez que o automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. 4. Agravo provido. (Acórdão 1165039, 07020814520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, I; 1.019, I e 995, todos do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo (ativo) e determino o desentranhamento do mandado expedido na origem (ID no 49607608, págs. 1-3) para cumprimento no endereço declinado pelo agravante (ID no 56784947), independentemente da comprovação, por foto ou outro meio idôneo, de que o veículo esteja no local. Nomeio o douto Juízo de Primeira Instância para o cumprimento da diligência. O cumprimento do mandado, entretanto, fica condicionado às medidas preventivas adotadas por este Tribunal em razão da pandemia do Covid-19, dispostas na Portaria Conjunta no 30, de 18 de março de 2020, sem prejuízo da observância de outras questões urgentes e de eventual ordem cronológica perante o Juízo originário. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 19 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro